Tribunal: TJPA
Processo: 0811792-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811792-53.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MARLON DAMASCENO LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE SANTAREM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE.

REJEITADO. Os pontos indicados foram examinados na decisão colegiada, do que se infere não há gravame a ser reparado nos pontos apresentados, as quais foram discutidas, dentro do que foi pleiteado no pedido de habeas corpus, que seria o pleito de apelar em liberdade, o qual fora denegado pelo Juízo
a quo
na sentença condenatória,

que determinou a imediata expedição da guia de execução provisória. Ademais, o pedido de apelar em liberdade não foi admitido justamente porque o paciente já descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas
,
o que foi determinante para a formação do convencimento do Magistrado a quo no que se refere a necessidade de determinar a imediata execução provisória da pena, decisão esta que encontra respaldo do entendimento pacifico dos Tribunais Superiores, não havendo qualquer violação a direitos fundamentais. EMBAGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Marlon Damasceno Lopes
, através da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a decisão da Colenda Seção de Direito Penal deste E. TJPA, que nos autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar nº. 0811792-53.2020.8.14.0000, negou a ordem impetrada conforme Acórdão de ID 4457214, de relatoria desta Desembargadora, interpôs os presentes embargos declaratórios, por entender que houve obscuridade na referida decisão, a qual de acordo com seu entendimento deve ser sanada.

O embargante assevera em suas razões que houve obscuridade no Acórdão supra referenciado, eis que a decisão foi embasada em premissa equivocada, na medida em que não foi esclarecida a natureza jurídica da constrição aplicada em desfavor do paciente, se era modalidade de prisão preventiva ou se referia a cumprimento provisório de pena.

Por estas razões, suplica a reforma no pronunciamento judicial, a fim de que seja dado acolhimento nos embargos declaratórios, esclarecida a obscuridade, no sentido elucidar a natureza jurídica da prisão do paciente, para a seguir, se reconheça a vedação legal de utilizar a prisão preventiva para fins de cumprimento antecipado de pena, sejam conferidos a estes embargos efeitos infringentes para conceder a ordem pleiteada no habeas corpus.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, opinando pelo conhecimento e denegação ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

Esclareço inicialmente que o embargante interpôs
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar alegando a ocorrência de constrangimento ilegal, por ter sido negado o direito de recorrer em liberdade, sem justa causa ou fundamentação idônea, em virtude de ter sido condenado ao cumprimento inicial da pena em regime semiaberto, o que denota uma desproporcionalidade entre a reprimenda aplicada e a prisão preventiva imposta pela autoridade impetrada, requerendo ao final a expedição competente alvará de soltura em favor do paciente, pois ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

O
writ
foi pautado na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início às 14h do dia 26 de janeiro de 2021 (terça-feira) e término às 14h do dia 28 de janeiro de 2021 (quinta-feira), tendo os membros da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade denegado a ordem, seguindo o voto desta Desembargadora Relatora.

Desta decisão o patrono interpôs os presentes embargos declaratórios, postulando o saneamento de obscuridade existente no V. Acórdão quanto a natureza jurídica da prisão do paciente, se se trata de prisão preventiva (em regime semiaberto, o que não se encontra previsto no ordenamento jurídico) diante do suposto descumprimento de medidas cautelares ou cumprimento antecipado de pena em razão de sua condenação.

Em que pese os argumentos do embargante, no caso em apreço, não vislumbro qualquer obscuridade capaz de autorizar o acolhimento do presente reclamo, já que a
decisão atacada resta clara, coerente e devidamente completa para os fins a que se destina
e ao contrário do alegado, a questão levantada fora analisada em sua totalidade, senão vejamos o acórdão atacado (textuais):

HABEAS CORPUS LIBERATORIO. HOMICIDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATORIA. REPRIMENDA CORPORAL DE 10 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE COM PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
Houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao reconhecer que a manutenção da prisão e o consequente indeferimento do direito de recorrer em liberdade se encontram plenamente justificados na necessidade de garantira ordem pública, em razão do mal comportamento do paciente, somado ao fato de que descumpriu expressamente diversas cautelares impostas, quando em liberdade, tais como, não ingerir bebida alcoólica e não de sair de casa no período noturno. Inclusive, as informações da autoridade tida como coatora dão conta de que ao contrário do alegado pela Nobre Defensoria Pública, não foi determinado o cumprimento da pena do acusado em regime fechado, muito pelo contrário o Juízo a quo, ao negar o direito do acusado recorrer em liberdade, determinou o cumprimento provisório da sua pena no regime semiaberto e nesse sentido é que será expedida a Guia de Recolhimento Provisória. O argumento de que somente cabe prisão após a manutenção da sentença condenatória em segunda instância, não prospera eis que no caso concreto estão presentes os elementos ensejadores da prisão cautelar, nos termos acima apontados, devendo, portanto, ser mantida a medida constritiva.

DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JUGALDO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPROVIDO. Estão presentes os elementos ensejadores da prisão cautelar, nos termos acima apontados, devendo, portanto, ser mantida a medida constritiva.

A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada da pena, pois a própria Constituição Federal prevê, no seu art. 5º, LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada, como ocorreu no caso concreto. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

Como acima transcrito, os pontos indicados foram examinados na decisão colegiada, do que se infere não há gravame a ser reparado nos pontos apresentados, as quais foram discutidas a exaustão, dentro do que foi pleiteado no pedido de habeas corpus, que seria o pleito de apelar em liberdade, o qual fora denegado pelo Juízo
a quo
na sentença condenatória,

tendo

determinado a imediata expedição da guia de execução provisória. Veja-se, a parte dispositiva da sentença (textuais):

[...] Determino que as penas unificadas do réu deverão ser inicialmente cumpridas em regime fechado tendo em vista o determinado no artigo 33, §2°, aliena “a”, e §3º do Código Penal. Nesta oportunidade observando por determinação do Código de Processo Penal em seu artigo 387, §2º, passo a analisar a possibilidade de detração penal, e, inicialmente observo que o acusado MARLON DAMASCENO LOPES foi preso nesse processo em dois períodos totalizando 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de prisão cautelar, pois bem, considerando que necessário o cumprimento de 1/6 de cumprimento da pena no crime não hediondo para alterar o regime de pena (1 ano, 8 meses e 0 dia), verifico que o acusado preencheu o tempo necessário para alteração do regime de cumprimento de pena, e, desta forma, mantenho o REGIME SEMIABERTO como aquele que o acusado continuará a cumprir sua pena. Além disso, anoto que descontado o período já cumprido de forma cautelar ainda restam ao acusado MARLON DAMASCENO LOPES o cumprimento de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Dando continuidade passo a verificar em decorrência do determinado no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal a possibilidade dos acusados recorrem em liberdade, anoto que inicialmente esse Juízo tendo como base o entendimento do Supremo Tribunal Federal esboçado nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso no HC nº 118.770/SP no dia 17.03.2017 (confirmada no HC nº 140.449/RJ) no sentido de que uma vez efetivada a condenação do réu pelo Tribunal do Júri interpretação que interdite deve ser no sentido de que a prisão como consequência da condenação pelo Tribunal do Júri não representa proteção insatisfatória de direitos fundamentais, como a vida, a dignidade humana e a integridade física e moral das pessoas vinha negando a acusados de fatos graves o direito de recorrer em liberdade, e, apesar do acusado ter sido impronunciado pelo outro processo que levou a revogação do benefício da liberdade provisória desse processo, entendo que diante do comportamento do acusado que não cumprir uma serie das cautelares como, por exemplo, ingerir bebidas alcóolicas e não sair de casa em horário noturno, entendo presentes todos os requisitos necessários para manutenção da prisão cautelar do acusado, e, por isso, nego ao mesmo o direito de recorrer em liberdade, determinando o imediato cumprimento de sua pena
[...].

O Juízo demandado justificou sua decisão de manter o paciente constrito

em razão do descumprimento pelo mesmo das medidas cautelares anteriormente contra si, conforme bem explicitado nas informações,
in verbis
:

[...] 2 – DA SITUAÇÃO REAL DO PACIENTE: O acusado estava respondendo em liberdade provisória ao processo que gerou a sua condenação, quando foi preso em flagrante e denunciado pela prática de homicídio qualificado nos autos 0015517-95.2018.814.0051, o que gerou a revogação da do benefício da liberdade provisória, sendo que Vossa Excelência poderá constatar na sentença penal condenatória nos autos 0001488-74.2017.814.0051 foi expressamente afirmado que o paciente tinha que cumprir várias medidas cautelares entre elas: não cometer novo crime ou contravenção penal; permanecer na sua residência no horário noturno; não ingerir bebidas alcoólicas e não frequentar bares, boates e lugares similares, ocorre que apesar da impronuncia no segundo processo expressamente foi reconhecido que ele quebrou as outras medidas cautelares impostas, por isso, foi revogado o benefício da liberdade provisória, não havendo portanto a ilegalidade indicada pelo Nobre Defensor Público que omitiu essas informações de Vossa Excelência. [...]

Sendo assim, como bem delineado alhures, o pedido de apelar em liberdade não foi admitido justamente porque o paciente já descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas
,
o que foi determinante para a formação do convencimento do Magistrado a quo no que se refere a necessidade de determinar a imediata execução provisória da pena, decisão esta que encontra respaldo do entendimento pacifico dos Tribunais Superiores, não havendo qualquer violação a direitos fundamentais, neste sentido:

Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus originário. Homicídio. Condenação pelo Tribunal do Júri. Execução provisória da pena. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação firmada pelo Plenário do STF, no julgamento do HC 126.292 e do ARE 964.246-RG, ambos da relatoria do Min. Teori Zavascki, é no sentido de que a execução provisória da pena não compromete o princípio da presunção de inocência. Ademais, o julgamento condenatório em segundo grau de jurisdição impõe a prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública. 2. Por outro lado, a Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar.

STJ - HC 144712 - Rel.: MARCO AURÉLIO, Rel.: p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018.

Como se vê, não há nenhuma ilegalidade na decisão que

determinou o cumprimento imediato da pena por parte do paciente, eis que as
circunstâncias judiciais foram plenamente analisadas pelo Juízo
a quo
e não carecem de reparos,
inexistindo qualquer omissão, obscuridade, ou contradição no Acórdão embargado, sendo necessária sua manutenção.

Nesse passo, vê-se, a decisão ora embargada é clara, coerente e devidamente completa para os fins a que ela se destina, não merecendo reparos, por tais razões, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 19/04/2021